Tribunal: TJSP
Processo: 2034552-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – MULTA QUE NÃO EXCEDE CEM POR CENTO DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – EXCEÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – AGRAVO DE

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – MULTA QUE NÃO EXCEDE CEM POR CENTO DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – EXCEÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.